Tribunal: TJBA
Processo: 8035339-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035339-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR JESUS DE BRITTO

Advogado(s)
:
CAROLINE DE ALCANTARA NOVAES ARAUJO BANDEIRA, MARTA BRAGA MULLEM, POLLYANA SILVA CARRILHO ROSA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FREDERICO FERRAZ MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO ODONTOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA TÉCNICA E O DANO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Almir Jesus de Britto contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Serviço Social da Indústria (SESI) e da profissional Valéria Leite Ferreira, por suposto erro odontológico ocorrido durante a extração de dente. O autor alegou que a permanência de resto radicular após o procedimento resultou em dores crônicas e no diagnóstico de neuralgia do trigêmeo.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil dos réus pela suposta falha na prestação de serviços odontológicos, com enfoque na existência ou não de nexo de causalidade entre a conduta da dentista e os danos alegados pelo autor, especialmente diante da conclusão pericial que afastou a relação entre o fragmento remanescente e o quadro neurológico.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do SESI, enquanto fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas condicionada à comprovação da culpa do profissional liberal a ele vinculado, conforme § 4º do mesmo artigo.

A prova pericial confirmou falha técnica na extração dentária, mas afastou qualquer vínculo entre essa falha e a doença neurológica do autor, concluindo pela inexistência de nexo causal.

Restou comprovado que os sintomas de dor facial antecedem a intervenção odontológica, e que não há evidência científica de que restos radiculares causem neuralgia do trigêmeo.

A ausência do nexo causal e de conduta culposa impede o reconhecimento do dever de indenizar, inviabilizando os pedidos de reparação por danos materiais e morais.

Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional da parte recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera falha técnica em procedimento odontológico não enseja indenização se ausente o nexo causal entre o erro e o dano alegado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços de saúde, quando atrelada à atuação de profissional liberal, exige a comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 14, caput e § 4º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL: 0001315-18.2002.8.05.0248, Rel. Maria da Graça Osório Pimentel Leal; TJ-MG, Ap. Cível: 50774673120188130024, Rel. Luiz Artur Hilário; TJ-SP, Ap. Cível: 10048172420228260292, Rel. Ademir Modesto de Souza.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8035339-02.2019.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante
ALMIR JESUS DE BRITTO

e como Apelado
s

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

e
VALERIA LEITE FERREIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
DAR PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA